Tribunal: TJES
Processo: 5001052-05.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-05.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. P. L. G. e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTRATAÇÃO DE PLANO DIVERSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM R$ 7.000,00. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a operadora de saúde a custear tratamento pelo método ABA, conforme laudo médico, e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) a vinculação do menor a um outro plano de saúde; (ii)determinar se é abusiva a recusa do plano de saúde em custear o tratamento pelo método ABA, indicado para o transtorno do espectro autista (TEA), com fundamento na ausência de previsão contratual ou normativa pela ANS; (iii) avaliar se o valor fixado para a reparação por danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece de alegação – vinculação de menor a plano de saúde diverso – quando ela é veiculada em flagrante ampliação extemporânea da controvérsia, impedindo a sua análise pelo colegiado, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial para a saúde do consumidor.

5. A negativa de cobertura para o método ABA, ainda que não expressamente previsto no rol da ANS à época da contratação, revela-se indevida, considerando que o rol possui caráter exemplificativo e que o tratamento foi indicado para enfermidade coberta pelo plano.

6. A Resolução Normativa nº 541/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura de métodos indicados para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, além de eliminar o limite de sessões para tratamentos multidisciplinares.

7. A recusa indevida do tratamento, agravada pela necessidade de mudança de cidade para obter continuidade do procedimento, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, justificando a condenação por danos morais.

8. O montante de R$ 7.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde não pode limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que o método não conste do rol da ANS, quando este se revele essencial ao tratamento de doença coberta pelo contrato.

2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial para saúde do consumidor enseja a condenação por danos morais, cabendo ao juízo arbitrar valor proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC/2015, art. 300; Lei nº 12.764/2012; RN-ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.048.037, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/12/2023.

STJ, AgInt no REsp nº 2.064.849, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/04/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0007383-25.2019.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Julgado em 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001052-05.2020.8.08.0047

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: L. P. L. G. (menor impúbere representado por sua genitora)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Ratifico o relatório já lançado.

A
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega

que o menor é beneficiário de outro plano de saúde (UNIMED VITÓRIA) e, ante a inexistência de relação contratual, não é possível cumprir a determinação judicial.

Da análise dos autos, vislumbro que dita questão restou arguida de forma inaugural no presente recurso, mesmo tendo o autor juntado, desde maio de 2021, o documento que indica a vinculação à UNIMED VITÓRIA.

Inclusive, ressalto que a recorrente, UNIMED NORTE CAPIXABA, peticionou nos autos, diversas vezes, após a juntada do referido documento, não tendo feito qualquer abordagem a respeito antes da sentença.

Há, no ponto, flagrante ampliação extemporânea dos pontos controvertidos, impedindo a sua análise pelo colegiado, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo
.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TAXA DE FRUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)
E ainda, "o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015"
(AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

Não conheço, portanto, da arguição de que o autor está vinculado à plano de saúde diverso.

MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta pela
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da sentença id. 8207587 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais ajuizada por
L. P. L. G. (menor impúbere, representado por sua genitora),
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a operadora de saúde a custear o tratamento com o método ABA, conforme descrito no laudo médico, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 8207596) salienta que a incorporação do método ABA pela ANS se deu em 23/06/2022, o que indica que, antes de tal marco, o procedimento requerido não era coberto, de modo que a negativa não enseja danos morais que, inclusive, foram arbitrados de forma excessiva.

Contrarrazões no id. 8207599 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença (id. 9613594).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não o tipo de tratamento empregado para o tratamento ou cura das enfermidades.

Nesse sentido, colhem-se as seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização. Precedentes”.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.048.037; Proc. 2023/0013660-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 20/12/2023).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE COMO ALTERNATIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DEVER DE COBERTURA. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
‘A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
’ (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/6/2020). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à necessidade do tratamento demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido”. (STJ; AgInt-REsp 2.054.431; Proc. 2023/0046574-2; RN; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 30/11/2023)

A partir dessa diretriz jurisprudencial, somente ao médico assistente é dado estabelecer qual será o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente, razão pela qual a operadora não está habilitada nem autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do consumidor.

Lado outro, na hipótese, não constitui demasia recordar que a ANS tornou
obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista
.

A respeito, veja-se recente julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 2. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 3.
A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 4.
A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 5. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos
(RN-ANS nº 541/2022)
”. [...] (STJ; AgInt-REsp 2.064.849; Proc. 2023/0122792-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 25/04/2024)

Registro ainda que, de fato, a Resolução Normativa nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, vigente à época da propositura da demanda, não previa o fornecimento do tratamento pelo método ABA.

No entanto, este egrégio Tribunal possuía consolidado entendimento no sentido que a relação de procedimentos da ANS seria exemplificativa e não poderia ser utilizada como argumento para a negativa por parte da operadora de plano de saúde para tratamentos prescritos pelo médico assistente. Cito precedentes de 2019,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PACIENTE AUTISTA - TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA MÉTODO COM BAIXO ÍNDICE DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL REDE CREDENCIADA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1
A agravante, desconsiderando o laudo médico, e sem a menor sensibilidade, recusou o tratamento indicado por mero formalismo às cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, esforçando-se para juntar documentação farta de contraindicações ao método ABA, impedindo assim, o acesso de uma criança a condições plenas de bem-estar à saúde
. (...). 3 - Estando à enfermidade que acomete o agravado no Código Internacional de Doenças, identificada pela CID-10 F-84, descrita em laudo médico, não possibilita ao convênio negar cobertura contratual do tratamento indicado à cura de doença tutelada. 4 -
Sendo a enfermidade coberta pelo plano de saúde, cabe ao médico do paciente estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001118, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
18/02/2019
, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INTENSIVO PELO
MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENFERMIDADE COBERTA. NEGATIVA INDEVIDA
. TABELA UNIMED. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei nº 12.764/2012, instituidora da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além de coibir qualquer espécie de discriminação contra os portadores desse quadro clínico, garantindo-lhes o direito de não serem impedidos de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, e ainda assegura-lhes o atendimento multiprofissional. 2)
O C.STJ consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o segurado, incluindo, os tratamentos chamados experimentais. Precedentes
. 3) Exsurge dos laudos e relatórios juntados aos autos a plausibilidade do direito ao tratamento pleiteado, estando a decisão agravada subsidiada pelo art. 300, CPC. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
23/04/2019
, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça já proclamava que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/
2016
).

Desse modo, evidencia-se a recusa injustificada de cobertura do tratamento em questão, o que enseja a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica do beneficiário, extrapolando a barreira dos acontecimentos cotidianos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. T
RANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO
. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 6. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).
7. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 8. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Com relação ao montante arbitrado na origem (R$ 7.000,00), entendo que a quantia se mostra suficiente às finalidades do instituto, principalmente se considerar o fato de que o menor aguardou por quatro meses a liberação para o tratamento e, ainda no curso do feito, teve nova negativa de continuidade, conforme se vislumbra no ID 8207537.

Inclusive, no mesmo documento, o autor relata que mudou de cidade (de São Mateus para Vitória), pois tinha informações de que na capital deste Estado o tratamento, pelo método ABA, era disponibilizado pelo plano de saúde sem tantos transtornos.

Nesse contexto, considerando tais particularidades, compreendo razoável a quantia arbitrada na sentença, conforme inclusive já decidiu esta Corte, cujo trecho do inteiro teor consta: “
No que concerne aos valores fixados em primeiro grau em R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando a capacidade econômica das partes e a função pedagógica do dano moral, entendo não ser desproporcional ou irrazoável o montante fixado em sentença, estando em consonância, inclusive, com o posicionamento deste E. TJES
”. (TJES – Apelação Cível 0007383-25.2019.8.08.0047 – 3ª Câmara Cível – Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza – Julgado: 29/02/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Majoro os honorários definidos na sentença para 17%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)